Tribunal: TJDFT
Processo: 0702566-07.2022.8.07.0011
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ALVARÁ JUDICIAL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU ADSTRIÇÃO. SENTENÇA CITRA PETITA. INSTRUÇÃO NÃO CONCLUÍDA. NULIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA ANULADA.
1. A sentença deve observar os limites e a extensão da pretensão posta em juízo, sob pena de nulidade, consoante princípio da correlação ou congruência, expresso nos arts. 141 e 492 do CPC, também aplicáveis aos procedimentos de jurisdição voluntária.
2. Hipótese em que o juízo de origem não teceu qualquer manifestação acerca da pretensão de ressarcimento das despesas funerárias, deduzida na petição inicial com fundamento nos arts. 965, I, 1.997 e 1.998, todos do Código Civil.
3. Conquanto seja certo que ao Tribunal é possível decidir desde logo o mérito da demanda nas hipóteses em que reformar a sentença fundada no art. 485 do CPC; decretar a sua nulidade por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa; constatar a omissão no exame de um dos pedidos, e; decretar a nulidade da sentença por falta de fundamentação (art. 1.013, § 3o, incisos I a IV, do CPC), verifica-se que o presente feito não está apto ao julgamento do mérito.
4. No caso, embora tenha a juíza de origem determinado a realização de pesquisas em busca da existência de contas bancárias em nome da falecida e os respectivos saldos, proferiu sentença sem considerar a ausência de cumprimento de todas as diligências necessárias à regular instrução do feito, visto que não houve resposta de uma das instituições financeiras, justamente aquela em que a requerente afirma ter valores depositados.
5. A nulidade da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem, in casu, não tem o condão de configurar reformatio in pejus, porquanto a sentença, tal qual proferida, mostra-se ineficaz, uma vez que vinculou o levantamento do alvará à quantia que foi objeto de estorno ao Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria - FEPA, por ter sido depositada após a ocorrência do óbito da genitora da requerente.
6. Apelação provida. Sentença anulada.